Tribunal: TJBA
Processo: 8015633-82.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015633-82.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: DEUSDETE ANDRADE GALVAO

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BARRETO SILVA ROCHA, JURACI FRANCISCO NOVAIS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE ANTIGO. MODALIDADE AUTOGESTÃO. CONTRATO NÃO ADAPTADO. RELAÇÃO JURÍDICA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 9.656/98. INCIDÊNCIA DO TEMA 123/STF. CONTRATO DE ADESÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DOS PROCEDIMENTOS PLEITEADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” DEVIDAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Incidência da Súmula 608/STJ no sentido de que “não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão.”

2. Em razão do princípio da irretroatividade de normas, “as disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.” (Tema 123/STF).

3. As operadoras de planos de saúde podem estabelecer as patologias que serão cobertas pelo seguro, todavia não podem limitar o tipo de tratamento, uma vez que cabe apenas ao médico que acompanha o paciente estabelecer a terapêutica mais apropriada para preservar ou restabelecer a saúde do segurado.

4. É abusiva a recusa de cobertura de procedimento médico necessário para o tratamento de doença prevista no plano contratado.

5. A injusta recusa de cobertura de procedimento cirúrgico urgente extrapola o mero inadimplemento contratual por atingir direito da personalidade do segurado, ensejando a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

6. No que se refere ao “quantum” indenizatório, verifica-se que o valor arbitrado pelo Juízo sentenciante (R$ 10.000,00) obedece aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8015633-82.2022.8.05.0274, em que é Apelante a
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e Apelada
DEUSDETE ANDRADE GALVÃO.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.